Tribunal: TJBA
Processo: 8004702-79.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8004702-79.2021.8.05.0201.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE:JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR Advogado(s): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO EMBARGADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que invalidou acordo de não persecução cível por ausência de integral ressarcimento do dano e violação aos princípios da transparência e finalidade pública. 2. Embargante pretende rediscutir fundamentos da decisão colegiada, sem apontar vício previsto no art. 1.022 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios internos da decisão: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reforma do julgado. 4. Contradição relevante é a interna à decisão, não a divergência com provas, legislação ou jurisprudência. 5. Omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial; obscuridade, quando a decisão é confusa; erro material, quando há equívoco sem conteúdo decisório. 6. No caso, não há vício. A decisão foi clara ao afirmar: (a) acordo inválido por não assegurar integral ressarcimento do dano de R$ 1.426.552,06, limitando-se a R$ 40.000,00; (b) necessidade de observância aos valores republicanos e finalidade pública da LIA. 7. Pretensão do embargante é rediscutir matéria já julgada, o que não se admite na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004702-79.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e como apelada JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .